Tribunal: STF
Processo: Rcl 41084
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis as balizas reveladas pelo assessor Vinicius de Andrade Prado:
    Lincoln dos Santos Penteado, responsável pelo Terceiro Cartório Cível da Comarca de Foz do Iguaçu, afirma haver o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no agravo de instrumento nº 1002254-60.2020.4.01.0000, olvidado a liminar deferida, pelo ministro Gilmar Mendes, na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412.
    Segundo narra, está em curso, na origem, ação cautelar, formalizada em caráter antecedente, objetivando a suspensão de ato do Conselho Nacional de Justiça, de forma a impedir que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná inclua, no plano de estatização, a serventia extrajudicial da qual é titular, permanecendo na função até o deslinde do processo principal. Ante o não acolhimento do pedido de tutela antecipada, sobreveio agravo de instrumento, no que mantido o pronunciamento, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta ter o Tribunal reclamado, na decisão impugnada, proclamado que a suspensão determinada no paradigma alcançaria não apenas ações de rito ordinário ajuizadas em face do Conselho Nacional de Justiça, mas também cautelares antecedentes. Sublinha contrariedade ao decidido no processo objetivo uma vez ampliado o alcance da liminar implementada. Salienta voltada a ação direta a coibir atos com feição judicial emanados do Conselho. Evoca jurisprudência, inclusive o assentado por Vossa Excelência na tutela provisória antecedente nº 12. Discorre sobre o contexto fático, desde a nomeação, em 1986, para a serventia.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão questionada, bem assim a do Conselho Nacional de Justiça alusiva à inclusão da serventia no plano de estatização, ficando determinado ao Tribunal de Justiça a preservação da função exercida até o julgamento da ação cautelar. Pretende, no mérito, seja confirmada a providência e cassado o pronunciamento atacado.
    2. O reclamante busca, considerado o teor do pedido de medida acauteladora formulado nesta reclamação, a suspensão da decisão do Conselho Nacional de Justiça que implicou a inclusão, no plano de estatização, da serventia por si titularizada. Nada se decidiu sobre a questão no ato impugnado. O debate ficou limitado à pertinência, ou não, da paralisação do processo originário ante o decidido no paradigma.
    Na ação direta de nº 4.412, faz-se em jogo a validade do artigo 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, no que prevista a prevalência das decisões sobre atos judiciais emanados de órgãos judiciários diversos do Supremo. Levando em conta a controvérsia surgida sobre o alcance da competência atribuída ao Tribunal, no artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Carta da República, para apreciar ações ajuizadas contra o Conselho, inclusive o alusivo ao Ministério Público, o Relator, ministro Gilmar Mendes, deferiu parcialmente a liminar, nos seguintes termos:
    [...]
    Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar requerida pela AGU, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, §3º, Lei 9.868/1999), para determinar a suspensão de todas as ações ordinárias em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF. 
    [...]
    O pronunciamento de Sua Excelência alcança o processo originário, a impedir a apreciação, pelo Tribunal Regional Federal, da pretensão formalizada. Está em tramitação, na origem, ação cautelar, apresentada de forma antecedente, vinculada a processo de conhecimento, submetido ao rito comum ou ordinário.
    3. Nego seguimento à reclamação. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator